Tribunal: TJDFT
Processo: 0767254-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA EMENDA À INICIAL. FALHA FORMAL NÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por Fernando Moreira dos Santos contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de cumprimento da emenda.
3. O autor alegou nulidades no auto de infração por ausência de notificação válida e violação ao contraditório e ampla defesa.
4. Apresentadas contrarrazões.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se: i) análise do pedido de gratuidade de justiça; e ii) se a extinção do processo por ausência de cumprimento da emenda à inicial deve ser mantida, diante da alegação de falha formal na petição apresentada e da intenção do autor em atender à determinação judicial;
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. Consultando os autos com acuidade verifico que a decisão ID 76203450 determinou a Emenda à Petição Inicial para que a recorrente apresentasse "para instruir o feito com cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade, bem como comprovante de residência. Cabe a parte autora, também, demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.”.
8. O recorrente, entretanto, não atendeu à determinação. Apresentou petição: “Ciente, sem interesse de manifestação.”, ID 76203452.
9. Nos termos do artigo 321 do CPC, cabe ao juiz determinar a emenda da inicial, indicando o que deve ser corrigido. Não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
10. Não realizada a emenda em cumprimento ao que foi determinado, correto o indeferimento da inicial, o que não impede novo ajuizamento de ação munido dos documentos essenciais à causa.
11. Nesse sentido: Acórdão 2009305, Processo no 0764196-78.2024.8.07.0016, julgado em 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; e Acórdão 2012753, Processo no 0700496-94.2025.8.07.0016, julgado em 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Tese de Julgamento:
A extinção do processo por ausência de cumprimento da emenda à inicial é válida quando a parte não apresenta os documentos solicitados, mesmo após prazo concedido, não sendo suficiente a alegação genérica de falha formal para afastar os efeitos da inércia processual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 321, parágrafo único, do CPC
• Art. 485, I, do CPC
• Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
• Art. 98 do CPC
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2009305, Processo no 0764196-78.2024.8.07.0016, julgado em 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; e
Acórdão 2012753, Processo no 0700496-94.2025.8.07.0016, julgado em 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025